Tribunal: STF
Processo: ARE 1430370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que negou seguimento a recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS. 88, 89, 90, PARÁGRAFO ÚNICO E 91, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 08/1994.ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DO FISCO ESTADUAL GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRANSPOSI FEDERAL DE RORAIMA PARA O CARGO DE FISCAL ESTADUAL. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. EFICÁCIA EX NUNC. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, I e II, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator